Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012360-24.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEBORA ABREU DE VASCONCELOS - CPF: 581.001.301-59 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença para conversão de vencimentos pela URV, sob o fundamento de que o cargo ocupado pela apelante foi criado após a conversão monetária.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é a alegação de que a sentença de improcedência, ao fundamentar-se na criação posterior do cargo, violou a coisa julgada ao desconsiderar a ordem de realização de liquidação por arbitramento. Tal determinação foi expressamente prevista na decisão transitada em julgado e reiterada em agravo de instrumento por esta Corte.

III. Razões de decidir

3. A sentença apelada afastou o cumprimento da determinação de perícia técnica, essencial para verificar eventuais perdas salariais da apelante decorrentes da conversão monetária, em violação à coisa julgada. A decisão homologada desta Câmara impôs a liquidação por arbitramento como meio para apurar a existência de defasagens remuneratórias, fazendo necessária a nomeação de perito técnico judicial.

4. A documentação apresentada pelo Município de Sinop, alegando inexistência de defasagem, não substitui a perícia técnica, que deve ser conduzida em conformidade com o decidido na sentença liquidanda. A dispensa da perícia sem justificativa fere o disposto nos arts. 509, I, e 510 do CPC e compromete a integridade do processo executivo.

5. Na fase de liquidação por arbitramento, cabe ao perito técnico examinar as questões salariais com base nas disposições legais e na situação funcional da apelante, proporcionando ao juízo elementos técnicos para valorar a prova pericial em conjunto com outros elementos dos autos. Apenas após a liquidação poderá o juízo deliberar sobre a eventual extinção do processo, caso seja comprovada a inexistência de diferença salarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com a liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito judicial.

Tese de julgamento:
"
1. A perícia técnica determinada em sentença transitada em julgado é indispensável para apurar defasagem remuneratória decorrente de conversão monetária pela URV, não podendo ser dispensada pelo juízo sem violar a coisa julgada. 2. Na fase de liquidação por arbitramento, é necessária a avaliação técnica individualizada da situação funcional do servidor para a correta apuração de possíveis perdas salariais
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 509, I, e 510; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
DÉBORA ABREU DE VASCONCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido da apelante no cumprimento de sentença relativo à conversão de vencimentos pela URV (Unidade Real de Valor), ajuizada em desfavor do

MUNICÍPIO DE SINOP
.

Relata que a sentença recorrida acolheu a alegação de que o cargo da apelante -

PROFESSORA MAGISTÉRIO - foi criado pela Lei Municipal no 568/1999, com vigência posterior à Lei Federal no 8.880/1994, razão pela qual não teria direito à conversão da remuneração em URV. Dessa forma, o juízo a quo entendeu não haver perda remuneratória a ser reparada.

Alega que a decisão do Juízo
a quo
é manifestamente equivocada, pois o cargo de professora magistério não foi criado pela Lei Municipal no 568/1999, mas apenas reestruturado pela legislação citada.

Sustenta que o cargo existia anteriormente e foi readequado por essa legislação, de modo que a decisão que nega a conversão da remuneração em URV contraria a legislação pátria e a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta que o cargo ocupado por ela, para o qual foi nomeada pela Portaria no 109/98, em 10/02/1998, estava em vigor antes da promulgação da Lei no 568/99. Cita a Lei Municipal no 2/1983 (revogada pela Lei no 254/1993) que estruturava o quadro de pessoal da Prefeitura de Sinop, provando que o cargo existia anteriormente e passou apenas por reestruturação.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à diferença remuneratória decorrente da conversão para URV e, consequentemente, a procedência dos pedidos da apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado, alegando a ocorrência da prescrição, reconhece que a Lei n. 568/99 reestruturou a carreira do magistério e destaca a necessidade de realizar perícia técnica para constatar a ocorrência efetiva de perdas salarias (id. 246537663).

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
apresentado por
DÉBORA ABREU DE VASCONCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido da apelante no cumprimento de sentença relativo à conversão de vencimentos pela URV (Unidade Real de Valor), ajuizada em desfavor do

MUNICÍPIO DE SINOP
.

A irresignação da apelante reside na improcedência do cumprimento de sentença, ao argumento que a criação do cargo ocupado pela demandante foi criado pela Lei Municipal no 568/1999, isto é, após a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Analisando o feito, verifica-se que após protocolizar o pedido de liquidação de sentença a marcha processual ocorreu conforme segue:

1.

Foi proferida sentença em
15/06/2021
, em liquidação de sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, ao argumento que o cargo foi criado em momento posterior à conversão da moeda

(id. 99654630);

2.

Apresentado recurso, esta Corte julgadora assim estabeleceu:

“O servidor do Município de Sinop está legitimado a propor execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), visto que o plano de cargos, carreiras e vencimentos instituído pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, antecede à entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994”.
(id. 122003967).

3.

Com o retorno dos autos, a parte exequente, ora apelante, apresentou a planilha com os cálculos dos valores, a qual restou devidamente homologada pelo Juízo (id. 246536682);

4.

O Município de Sinop agravou a decisão, sendo decidido pelo eg. Tribunal de Justiça: ‘
No caso,
o Juízo de Primeira Instância homologou o cálculo dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação
. Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença. De fato, a liquidação de sentença
precede
à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento. Logo, na hipótese, é
necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
. Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para
determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos
.’
(AI no 1001061-90.2023.8.11.0000) (referida decisão não consta dos autos)

5.

Ato seguinte, o feito foi remetido à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença (id. 246536690);

6.

Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 246536693) com os quais a parte exequente/apelante concordou e executado/apelado destacou que ‘
o Contador Judicial somente atualizou o valor apresentado pelo Requerente’
(id. 246537650);

7.

Decisão do juízo indeferindo a rejeição dos cálculos e determinando a intimação da parte executada para apresentar os cálculos que entender os corretos e apresentar impugnação específica (id. 246537653);

8.

Manifestação da Municipalidade executada, asseverando que ‘
o cargo público ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99’
(id. 2465376560);

9.

Sentença proferida em id. 246537657, julgando improcedentes os pedidos da exequente, ao argumento que ‘
como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual’
.

10.

Dessa sentença a exequente, ora apelante recorreu.

Pois bem
. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à apelante.

A sentença fundamentou sua decisão afirmando que
"

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.
".
(id. 246537657)

Contudo, compulsando os autos, constata-se que não houve efetivamente a nomeação de perito judicial nem a produção de laudo pericial oficial no processo de liquidação, como foi determinado no Agravo de Instrumento no 1001061-90.2023.8.11.0000.
Referido acórdão sequer consta dos autos
.

Ademais, o título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (id. 99654604)

Necessário especificar que consta do voto:

“d
ar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
;”

A questão central trazida no recurso de apelação diz respeito justamente à alegação de que o juízo de primeiro grau determinou a extinção do feito ao argumento que o cargo ocupado pela servidora foi criado em 1999, o que viola a coisa julgada

já extinguiu o processo sem a realização da perícia determinada na fase de liquidação por arbitramento.

Com efeito,
havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processasse por arbitramento e reforçada a determinação em agravo de instrumento julgado por esta Corte
, necessário realizar a liquidação de sentença com a nomeação de perito especifico/técnico, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.
Insisto, o objetivo e a necessidade da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Nesse contexto, as alterações legislativas ocorridas no âmbito municipal, serão devidamente analisadas pelo
expert
, a fim de verificar se a exequente sofreu eventuais perdas salarias na mudança para URV.

É importante ressaltar que, embora o Município de Sinop tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV ou mesmo alteração/criação de cargos,
tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim, conforme determinado na sentença transitada em julgado
.

O fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a prescindir da realização da perícia quando esta foi expressamente determinada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.
Recurso
provido.” (TJMT.
0001816-19.2014.8.11.0010
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator
: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença objurgada e

determinar
o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento,
com a nomeação de perito judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024